Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS NÚMERO DO PROCESSO: 0746528-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.S.S. REPRESENTANTE LEGAL: E.S.C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por H.S.S., devidamente representado por E.S.C. contra a decisão de ID 214428358 do processo originário, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0718106-06.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Autos devidamente relatados e deferida a antecipação de tutela parcial à agravante, nos termos da decisão de ID 65974225. Determinada a intimação da parte agravante para manifestação em relação ao cumprimento da tutela de urgência (ID 67313445). Sobreveio o pronunciamento da recorrente, informando o cumprimento da decisão pela parte agravada (ID 67393273). É o breve relatório. Considerando a informação de ID 67393273, NADA A PROVER em relação ao pedido de dilação de prazo de ID 66875030. Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria desta 2a Turma Cível para aguardar o transcurso do prazo de apresentação das contrarrazões. Após a certificação do decurso do prazo, ou juntada a referida peça, retornem os autos à conclusão para análise do mérito. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator